Tribunal: TJSP
Processo: 1031274-53.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A "CETESB" E "FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO". PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP. PLEITO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELAS RÉS. LOTEAMENTO APROVADO NO ANO DE 1979, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. NÃO INCIDÊNCIA DE LEIS AMBIENTAIS SUPERVENIENTES, MAIS RESTRITIVAS, PENA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A "CETESB" E "FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO". PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP. PLEITO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELAS RÉS. LOTEAMENTO APROVADO NO ANO DE 1979, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. NÃO INCIDÊNCIA DE LEIS AMBIENTAIS SUPERVENIENTES, MAIS RESTRITIVAS, PENA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE O A ÁREA EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031274-53.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados LAZARA MOREIRA TRINO e ROBERTO TRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031274-53.2017.8.26.0071 -Voto no 41146
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 41146
APELAÇÃO CÍVEL No 1031274-53.2017.8.26.0071
COMARCA DE BAURU
2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE(S): CETESB
CIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO E ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): LÁZARA MOREIRA TRINO E OUTRO
JUIZ (A) DE ORIGEM: JOSÉ RENATO DA SILVA
RIBEIRO
AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA CONTRA A
“CETESB” E “FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO”. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM
PERÍMETRO URBANO DA COMARCA DE BAURU/SP.
PLEITO
JULGADO
PROCEDENTE.
APELAÇÕES
INTERPOSTAS
PELAS
RÉS.
LOTEAMENTO
APROVADO NO ANO DE 1979, CONFORME A
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. NÃO INCIDÊNCIA
DE LEIS AMBIENTAIS SUPERVENIENTES, MAIS
RESTRITIVAS, PENA DE OFENSA AO DIREITO
ADQUIRIDO
E
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE O A ÁREA
EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E CETESB - CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpõem recursos de apelação contra a r. sentença
(fls.583/589), relatório adotado, que julgou procedente o
pedido formulado em ação declaratória proposta por
LÁZARA MOREIRA TRINO e ROBERTO TRINO para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031274-53.2017.8.26.0071 -Voto no 41146
3
autorizar os autores a utilizarem integralmente o terreno
urbano descrito na inicial.
Sustentam,
preliminarmente,
a
ilegitimidade da “Cetesb” para figurar no pólo passivo da
ação. No mérito, pugnam pela inversão do julgado e a
improcedência do pedido, por considerarem que os autores
não têm direito adquirido ao desmatamento da área (fls.
612/675 e 649/675).
Recursos processados e contrariados.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu
desprovimento (fls. 698/709).
É o breve relatório.
Trata-se de ação declaratória proposta
contra o Estado de São Paulo e a CETESB.
Pretendem, os autores, em suma, o
direito de suprimir a vegetação existente no loteamento
“Vale do Igapó”, em Bauru/SP.
Inicialmente, afasta-se a preliminar
arguida pela “Cetesb”, que é parte legítima para compor o
pólo passivo da ação, pois a causa de pedir relaciona-se a
providência imputável a ela, qual seja, a a expedição de
licença para intervenção na área.
No mérito, melhor sorte não resta às
recorrentes.
A área em debate, localizada no
perímetro urbano da cidade de Bauru/SP, foi objeto de
loteamento aprovado há mais de 40 anos (em 1979), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031274-53.2017.8.26.0071 -Voto no 41146
4
acordo com a legislação ambiental então vigente, é dizer, o
Decreto n° 58/37, que não impunha limites legais de
reserva florestal.
Inexiste estudo a confirmar a alegada
imprescindibilidade ecológica da vegetação a ser suprimida,
que não tem natureza de preservação permanente ou
unidade de conservação.
Embora realmente não haja direito
líquido e certo à degradação ambiental, o indeferimento do
pedido inicial criaria uma situação de distorção da função
ambiental da área e manifesta insegurança jurídica, já que
este Tribunal autorizou a supressão da vegetação no mesmo
loteamento em outros casos submetidos a esta Corte.
Como bem observou o des. Miguel
Petroni Neto, em julgado do qual participei:
“Para melhor ilustrar seu inconformismo a
recorrente faz referência a duas decisões da 1a
Câmara Reservada, sendo uma do Desembargador
TORRES DE CARVALHO e outra do Desembargador
MOREIRA VIEGAS, onde se deixou assentado que a
aprovação do loteamento, com licença para construção não implica necessariamente na
aprovação de supressão de vegetação protegida,
cabendo ser aplicada a legislação em vigor no
momento do pedido.
Realmente as decisões foram proferidas
conforme ilustrado e o posicionamento comporta
respeito, mas cria um dicotomia radical aos casos já
julgados, criando um quadro bem surreal onde no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031274-53.2017.8.26.0071 -Voto no 41146
5
mesmo loteamento alguns tiveram o direito em
proceder ao desmatamento reconhecido e outros
não, o que na ótica deste Julgador cria uma
depreciação
nos
imóveis
e
certa
instabilidade
econômica no local.
E mais. Como compatibilizar no mesmo
ambiente lotes edificados e outros com mata
secundária, pode-se dizer, não havendo estudo de
que isso possa trazer benefícios ao local e ao
sistema ambiental que se quer proteger” (Ap. n°
1021439-12.2015.8.26.0071,
j.
em
06/04/2017).
Nesse sentido, ainda:
“APELAÇÃO.
Mandado
de
segurança.
Sentença que concedeu a ordem. Apelo do impetrado
pleiteando a reforma. Pretendida autorização para a
supressão de vegetação nativa em área de cerrado.
Alegado direito líquido e certo de dar ao lote a
destinação legal e de nele construir, suprimindo a
vegetação nativa. Sem razão o recorrente. Preliminar
de ilegitimidade passiva afastada. Presentes os
requisitos para a formação da relação processual,
inexistindo
necessidade
de
dilação
probatória.
Indeferimento do pedido de licença para supressão
do fragmento remanescente de vegetação nativa,
com base no art. 4o, da Lei Municipal no 4.605/2000,
sob a alegação de que o lote em questão se encontra
dentro dos limites de área de proteção ambiental
(APA). Ato do Gerente da Agência Ambiental de
Bauru da CETESB. Imóvel localizado em perímetro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031274-53.2017.8.26.0071 -Voto no 41146
6
urbano, fora de área de preservação permanente ou
de unidade de conservação. Presença do requisito do
direito líquido e certo. Aplicação do art. 1o, da Lei no
12.016/09. Ordem concedida. Precedentes. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Ap.
n°
1009582-32.2016.8.26.0071,
rel.
Roberto
Maia, j. em 06/04/2017).
Outras
considerações
são
desnecessárias para confirmar a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Diante da atuação do patrono dos
apelados
nesta
instância,
majoro
os
honorários
sucumbenciais de 10% para o equivalente a 12% do valor
dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nego provimento aos
recursos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator